Tribunal: TCU
Processo: 012.999/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de avaliar os mecanismos de planejamento, execução, monitoramento e divulgação das ações fiscalizatórias da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria com o objetivo de avaliar os mecanismos de planejamento, execução, monitoramento e divulgação das ações fiscalizatórias da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério do Trabalho e Previdência, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, no que se refere à Inspeção do Trabalho, que: 9.1.1. adote as medidas necessárias para que o macroprocesso de planejamento da inspeção do trabalho seja internalizado junto aos servidores, de forma que os procedimentos previstos nos normativos, em especial as Portarias 643/2016 e 617/2017, enquanto vigentes, ocorram independente de eventuais mudanças no comando da SIT; 9.1.2. em relação aos diagnósticos organizacionais da inspeção do trabalho, previstos no art. 4o, §1o da Portaria 643/2016, a serem elaborados para o ciclo 2024-2027: 9.1.2.1. elabore orientações para elaboração dos diagnósticos das Superintendências Regionais do Trabalho que sejam condizentes com os requisitos mínimos de qualidade que o documento deve conter; 9.1.2.2. examine os diagnósticos organizacionais produzidos pelas Superintendências Regionais e consolide as informações de forma a apresentar um documento único e consistente para servir de subsídio ao planejamento dos próximos quatro anos; 9.1.3. quanto ao mapeamento de riscos e medidas mitigatórias, previstos no art. 4o, §2o da Portaria 643/2016: 9.1.3.1. identifique seus processos de trabalho mais relevantes, implementando a gestão dos riscos associados a esses processos, a exemplo do previsto na Prática 2.1 do Referencial Básico de Governança Organizacional, publicado pelo TCU em 2020; 9.1.3.2. oriente as Superintendências Regionais do Trabalho para que aprimorem a qualidade do mapeamento de riscos da unidade, no sentido de que estes contenham os requisitos mínimos contidos na literatura técnica relacionada à matéria; 9.1.4. promova discussões com as unidades regionais, com vistas a buscar um equilíbrio entre as metas de fiscalização de cada uma delas; 9.1.5. adote medidas para ampliar a abrangência das fiscalizações indiretas, com o uso de ferramentas de gestão e tratamento de informações, de forma que o aumento desse tipo de inspeção possa facilitar e ampliar a ação da fiscalização do trabalho em todas nas regiões do país; 9.1.6. elabore, se necessário, em conjunto com instituições de ensino e pesquisa, estudos para verificar as necessidades atuais da fiscalização do trabalho e avaliar os impactos econômico-sociais da fiscalização do trabalho, com vistas a construir indicadores e metas para o próximo PPA que sejam consistentes com a realidade do país e com a capacidade operacional da SIT; 9.1.7. avalie a necessidade de adequação de recursos humanos, logísticos e materiais nas unidades descentralizadas, promovendo uma realocação desses recursos de forma a otimizar os trabalhos de fiscalização; 9.1.8. estabeleça a forma de agir em relação às demandas externas, com o detalhamento de critérios de aceitação e priorização das demandas por parte da SIT; 9.1.9. estabeleça indicadores de desempenho para a inspeção do trabalho que busquem refletir com fidedignidade as diretrizes estratégicas que orientam o planejamento das fiscalizações e que possam aferir também a efetividade e a eficiência das ações do órgão (sugestão de referências bibliográficas: Portaria Segecex no 33/2010, do TCU - Estudo sobre a técnica de indicadores de desempenho; Indicadores de desempenho como instrumentos de auditoria e gestão, a partir da experiência do TCU, Fernando Moutinho Ramalho Bittencourt, 2004; Manual de Auditoria Operacional do TCU, edição 2020, item 1.3); 9.1.10. estruture adequadamente a área responsável pelas ações de comunicação social no âmbito da SIT para cumprimento dos resultados esperados que compõem a Gestão da Comunicação Interna e externa do Projeto de Gestão 2020/2021 da Subsecretaria, dentro dos prazos acordados para cada ação; 9.1.11. utilize as mídias sociais para divulgação das ações e resultados da Inspeção do Trabalho para os diversos públicos interessados, conforme proposto no Resultado Esperado 8 do Projetos de Gestão 2020/2021 da Subsecretaria; 9.1.12. promova ações de forma a facilitar o acesso à página da SIT e do Radar SIT, a partir da página principal do MTP, bem como o acesso às notícias mais recentes da Subsecretaria, visando a aumentar a atratividade e a interatividade do potencial usuário consulente com esses canais de informação; 9.2. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, à Subsecretaria de Inspeção do Trabalho que: 9.2.1. publique e divulgue efetivamente a nova Política de Comunicação da SIT e o Plano de Comunicação nela inserido; 9.2.2. aprimore a divulgação dos trabalhos realizados pelas Superintendências Regionais do Trabalho, de forma que, tanto interna quanto externamente, os resultados das fiscalizações tenham a visibilidade adequada; 9.2.3. atualize o ambiente do Radar SIT, inclusive a interface de apresentação ( layout ), complementando com dados e informações as abas que ainda estão com o status "página em construção" e inserindo informações compreensíveis ao público consulente nos mapas disponíveis para consulta, para os estados e períodos que aparecem em cinza, deixando claro para o usuário se houve ou não ação fiscalizatória da SIT para aquela pesquisa específica; 9.2.4. padronize as denominações e nomenclaturas utilizadas nas abas do Portal, usando como referência os tipos de inspeção realizados pela Subsecretaria, com aquelas empregadas nos documentos oficiais do órgão; 9.3. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, ao Ministério do Trabalho e Previdência e ao Ministério Público do Trabalho que estabeleçam um diálogo permanente, no sentido de buscar um entendimento entre ambos dos critérios de priorização das demandas advindas do MPT, com vistas a não prejudicar o planejamento das atividades de inspeção do trabalho, bem como atender aos demandantes da informação da melhor maneira possível; 9.4. informar ao Ministério Público do Trabalho dos problemas decorrentes do excesso de demanda do órgão à SIT (Achado 6 deste Relatório), para adoção das medidas internas cabíveis; 9.5. informar ao Ministério do Trabalho e Previdência deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentaram a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. orientar a SecexPrevidência no sentido de monitorar as recomendações contidas nos itens 9.1, 9.2 e 9.3 deste acórdão e seus respectivos subitens; 9.7. arquivar o presente processo.